Tribunal: TJBA
Processo: 8064824-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064824-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
CLEBER EMIDIO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
INSS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADUÇÃO DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS NAS COMPETÊNCIAS 11/2017, 12/2017, 01/2018, 02/2018, 03/2018
E 04/2018
. MATÉRIA ANTERIOR À PRIMEIRA OPOSIÇÃO EXECUTIVA,
PROTOCOLADA
EM 23.04.2025.
QUESTÕES QUE SE VINCULAM AOS CRITÉRIOS DE CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO JÁ DECIDIDOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADA.
PRECLUSÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8064824-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.